Tribunal: STJ
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2001962 - DF
(2022/0140826-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54904864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d022ac29-2265-4fe9-84d6-d4c271398ea7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d022ac29-2265-4fe9-84d6-d4c271398ea7

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2001962 - DF
(2022/0140826-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54527701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: e7b3e9ff-a2eb-4756-ade9-49c0f3f1f6fb

3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.002):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes sustentam que houve equívoco na aplicação do
Tema n. 181 do STFo, pois não se busca a rediscussão de pressupostos
formais de admissibilidade, mas a configuração de violação direta a preceitos
constitucionais.
Alegam que não questiona a mera aplicação da Súmula n. 7/STJ
como regra de admissibilidade, mas a utilização indevida de óbices processuais
para mascarar a negativa de vigência à norma penal federal e constitucional.
Aduzem que a matéria de fundo do seu recurso não cuidava de
revolvimento de fatos e provas, mas de revaloração jurídica.
Asseveram que a interpretação rígida adotada pelo STJ configura o
que a doutrina e os precedentes chamam de "excesso de formalismo
processual", violando o direito fundamental do acesso à justiça e à
individualização da pena.
Afirmam que houve aplicação automática do Tema n. 181 do STF,
sem analisar se houve, de fato, uma revaloração jurídica, que impede que o
STF exerça o seu papel de guardião da Constituição em casos de manifesto
cerceamento de defesa.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54527701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: e7b3e9ff-a2eb-4756-ade9-49c0f3f1f6fb

VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
Documento eletrônico VDA54527701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: e7b3e9ff-a2eb-4756-ade9-49c0f3f1f6fb

INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:35
Código de Controle do Documento: e7b3e9ff-a2eb-4756-ade9-49c0f3f1f6fb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.001.962 / DF
Número Registro: 2022/0140826-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003771220188070020
00194855120188190001
194855120188190001
201800484580
20181610004074 3771220188070020
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WENDEL FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE : LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVANTE
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
AGRAVADO
: WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
ADVOGADOS
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: DIEGO VELOSO VALINHO
Documento eletrônico VDA54882096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 3183100f-8cf3-4673-a01b-fe81ed0aadf2

ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDUARDO FELIPE DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOAB LUCENA SILVA - DF052169
FELLIPE FERNANDES DUARTE - DF074550
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: WENDEL FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIS EDBRANDES DA SILVA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
INTERES.
: ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO
ADVOGADO
: JOAB LUCENA SILVA - DF052169
INTERES.
: DIEGO VELOSO VALINHO
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
INTERES.
: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR
ADVOGADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CHAVES - RJ122392
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 3183100f-8cf3-4673-a01b-fe81ed0aadf2